Tribunal: STF
Processo: Rcl 82652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por A.M.S. Affonso (Radar Amazônico) e outra, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, nos autos do Processo 0205257-70.2025.8.04.1000, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 130. 



    A parte reclamante narra que a ora beneficiária, Cileide Moussallem Rodrigues, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, em razão da divulgação de matéria jornalística intitulada “O que une e separa o ‘Comunicador Nazista’ da ‘Senhora da Fake News’”, no dia 27 de julho de 2025. A autora da ação original, proprietária de outro portal de notícias, alegou que o conteúdo tinha caráter difamatório, associando-a a Joseph Goebbels e à prática de disseminação de notícias falsas, pleiteando a remoção do material, a abstenção de novas menções aos fatos e a indenização por danos morais.



    O Juízo de origem concedeu a tutela antecipada, determinando a retirada do conteúdo em 24 horas e a proibição de novas matérias sobre o tema até o julgamento final da demanda, sob o fundamento de que as publicações “extrapolaram o exercício regular do direito de expressão/informação, ao divulgar ilações que relacionam a pessoa e a atuação da autora a práticas realizadas no nazismo”, considerando-as “nocivas e depreciativas” e evidenciando o perigo de dano à imagem da autora.



    Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada, ao determinar a remoção de matéria jornalística e a abstenção de novas publicações sobre os mesmos fatos, impôs uma restrição à liberdade de imprensa e expressão sem a devida fundamentação para justificar tal medida excepcional. 



    Assevera, ainda, que a matéria apenas critica a atuação da autora da ação original, sem insinuar a prática de crimes ou desinformar, e que a comparação feita na matéria não afirma que a autora faz parte da doutrina nazista, mas sim compara sua estratégia de repetição de mentiras com a de Goebbels, diante de condenações judiciais e matérias contraditórias.



    Nesse contexto, repisa que a ADPF 130 estabelece que a liberdade de informação jornalística, sinônimo de liberdade de imprensa, goza de plena liberdade de atuação, estando a salvo de qualquer restrição em seu exercício e não se sujeitando a outras disposições que não as da própria Constituição. Afirma também que o precedente do STF enfatiza que a liberdade de imprensa é um bem jurídico superior e uma forma natural de controle social, e que a responsabilização por eventual abuso deve ocorrer posteriormente, não por meio de censura prévia, inclusive a proveniente do Poder Judiciário. 



    Dessa forma, conclui que a remoção de conteúdo é uma medida excepcional e que o possível abuso da liberdade de expressão deve ser combatido por outros mecanismos, como retificação, direito de resposta ou indenização, sendo a remoção do conteúdo ou a proibição de veiculação cabível apenas quando demonstrada e fundamentada a impossibilidade de composição posterior do dano. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para “suspender o efeito da decisão que concedeu a tutela de urgência para remoção do conteúdo proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas nos autos n. 0205257-70.2025.8.04.1000, bem como a suspensão do arbitramento de multa por descumprimento, na forma dos pedidos a seguir”. (eDOC 1, p. 8)



    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada.



    As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13, ID: ea5a9fc5).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A demanda em tela volta-se à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático. 



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Em reforço, no art. 220, estabeleceu ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º). 



    No julgamento da ADPF 130/DF, ao entender não recepcionada pela Constituição a Lei de Imprensa, o Supremo estabeleceu os exatos limites dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação. Assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Eventual reação pelo Estado quanto aos abusos cometidos deverá ocorrer sempre a posteriori. Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou, em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de ‘atividades’ e também como o somatório dos órgãos ou ‘meios de comunicação social’. Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”.



    Com efeito, na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. No entanto, essas garantias não são absolutas. 



    Assim como ocorre com o exercício de outros direitos individuais, a liberdade de expressão e de imprensa pode dar ensejo, muitas vezes, a uma série de conflitos com outros direitos constitucionais. Daí fazer-se mister a definição do âmbito ou núcleo de proteção (Schutzbereich) e, se for o caso, a fixação precisa das restrições ou das limitações a esses direitos (limitações ou restrições = Schranke oder Eingriff) (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte: Staatsrecht II, Heidelberg: C. F. Müller, 14. ed., 1998, p. 50). Exemplo desses limites podem ser encontrados em outros princípios, direitos e garantias constitucionais, como a garantia à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, V, da CF/1988).



    Assim, nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro.



    Feitas essas considerações, entendo que, no caso dos autos, a pretensão não merece prosperar, porquanto não há ofensa ao assentado por esta Corte na ADPF 130.



    Explico.



    Na hipótese em apreço, o ato reclamado assentou que a reportagem veiculada extrapolou o direito de informar, ao fazer juízo de valor e, assim, relacionar a conduta da parte autora da ação às práticas realizadas na Alemanha nazista. Confira-se, a seguir, o teor desse julgado:  



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência proposta por CILEIDE MOUSSALLEM RODRIGUES em face de RADAR AMAZÔNICO (A.M.S AFFONSO) e ANY MARGARETH SOARES AFFONSO, em virtude da veiculação, no dia 27 de julho de 2025, de matéria jornalística supostamente difamatória publicada no portal eletrônico mantido pelos réus, sob o título: ‘O que une e separa o comunicador nazista da senhora da fake news’, a qual associaria a imagem da autora a uma frase de Joseph Goebbels e à prática reiterada de disseminação de informações falsas. 



    Alega a autora que a publicação contém conteúdo ofensivo, calunioso e inverídico, e que extrapola os limites do direito à liberdade de expressão e de informação, violando seus direitos fundamentais à honra, imagem e reputação. Afirma que as declarações feitas pelos requeridos têm por objetivo descredibilizá-la perante o público, em especial no meio empresarial e político, o que lhe vem causando intenso abalo emocional, além de prejuízos à sua atividade profissional como comunicadora e empresária do setor de mídia.



    (...)



    A análise trata da publicação pela ré, em seu portal eletrônico, de matéria jornalística intitulada ‘O que une e separa o comunicador nazista da senhora da fake news’, a qual traz uma imagem da autora associada ao contexto de práticas realizadas pelo nazismo, sugerindo a veiculação de notícias falsas e atuação em prol de determinado grupo político. 



    Estes fatos estão comprovados nos autos, conforme se verifica na mov. 1.3. 



    Quanto à probabilidade do direito, no ponto em análise é necessário sopesar o conflito de interesses. 



    A liberdade de expressão e o direito de informação possuem especial proteção no ordenamento jurídico (arts. 3º, I; 5º, IV; e 220 da CF), configurando manifestações próprias de uma sociedade democrática. Tais direitos, entretanto, não são absolutos, encontrando limites na igualmente relevante tutela de diretos da personalidade e da dignidade humana (arts. 1º, III; 5º, X, da CF). 



    Em demandas dessa natureza, a verificação da conduta de quem veicula mensagem/notícia encontra parâmetro em tais limites e no desenvolvimento regular, sem abusos, do direito de expressão do pensamento. O ato ilícito passível de reparação surge quando os meios de exercer este direito extrapolam as balizas que definem seu regular exercício, configurando abuso de direito. 



    Em análise sumária das publicações trazidas com a inicial, constato que a liminar vindicada se faz necessária, uma vez que os conteúdos extrapolaram o exercício regular do direito de expressão/informação, ao divulgar ilações que relacionam a pessoa e a atuação da autora a práticas realizadas no nazismo. Conforme a referida matéria: 



    ‘Uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade’, é uma frase que historicamente foi atribuída ao braço direito de Adolf Hitler e ministro de propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels. O comunicador nazista com sua estratégia da mentira repetitivas que se torna verdade , pelo que parece, fez escola no Amazonas. Um exemplo disso, é a blogueira Cileide Moussalem, dona de um blog chamado CM7.



    Deve ser ressaltado que não se coaduna com o regular exercício de um direito a aludida relação/vinculação a uma doutrina tão deletéria quanto o nazismo, com influência sobre a opinião pública a respeito dos envolvidos. 



    Ademais, não se pode olvidar que tais publicações podem até conter certo teor político, que, a princípio, é natural da democracia. Entretanto, como dito, o limite da crítica foi extrapolado, tornando as publicações nocivas e depreciativas, de modo a evidenciar a probabilidade do direito da autora. 



    Quanto ao perigo de dano, resta evidente tal requisito, já que a manutenção do estado atual apresenta sério risco de prejuízo à imagem/nome da parte autora, principalmente pela sabida rapidez da difusão de noticias na internet. Não há perigo de irreversibilidade. 



    Impende assinalar que a antecipação dos efeitos da tutela está calcada em cognição sumária, isto é, juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 



    Pelo exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar aos requeridos, RADAR AMAZÔNICO (A.M.S AFFONSO) e ANY MARGARETH SOARES AFFONSO, que retirem de seu portal eletrônico na internet, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a matéria envolvendo o nome da autora, intitulada ‘O que une e separa o comunicador nazista da senhora da fake news’. 



    Determino, ainda, que o requerido se abstenha de efetuar novas matérias/postagens relacionadas aos mesmos fatos até o julgamento final. 



    No caso de descumprimento desta decisão pelos requeridos, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento no disposto nos artigos 536, § 1º c/c 537, caput, do CPC.” (eDOC 6, ID: ce11f67a; grifos nossos)



    Por sua vez, a parte reclamante alega que a autoridade reclamada realiza censura prévia, ao determinar a retirada da matéria jornalística de seu site, impedindo assim a divulgação de fatos de interesse público.



    Entretanto, extrai-se dos autos que a parte reclamante veiculou matérias jornalísticas com o seguinte teor:



    “Uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade’, é uma frase que historicamente foi atribuída ao braço direito de Adolf Hitler e ministro de propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels. O comunicador nazista com sua estratégia da mentira repetitivas que se torna verdade , pelo que parece, fez escola no Amazonas. Um exemplo disso, é a blogueira Cileide Moussalem, dona de um blog chamado CM7.



    Apesar da tática semelhante, da desinformação mentirosa e distorcida, há uma diferença gritante entre o mentiroso nazista e a ‘Senhora da Fake News’. Joseph Goebbels pelo menos guiava seus passos por uma doutrina, tinha ideologia por trás de suas atividades de desinformação - se certo ou errado, se moralmente discutível e criminalmente punível, isso é algo a ser abordado em outra situação.



    Porém, no caso de Cileide Moussalem, não há doutrina, não há ideologia, não há convicções profissionais, não há princípios morais ou políticos. De um lado, tem o único interesse de conseguir ganhar mais ‘clicks’ no seu combalido blog e nas redes sociais em que a própria ‘Rainha da Fake’ é esculachada nos comentários, mesmo que para isso tenha que se transformar um motorista de aplicativo em traficante e um adolescente assassinado em assaltante, sem provas e sem até mesmo checar que nenhum dos dois tinham passagem pela polícia por qualquer delito. É o ganho do ‘click’, nem que pra isso tenha que destruir a vida de alguém.



    Se de um lado tem o click, do outro tem o lucro, com ataques a empresários e políticos. Se há quem duvide, então vamos às provas, como é costume do jornalismo feito pelo Radar! Os fatos são facilmente comprovados por dezenas de processos e inúmeras condenações. Cileide se autodeclara da direita conservador e bolsonarista, mas nas eleições passadas criou inúmeros fakes contra políticos como o Deputado Federal Alberto Neto (PL) e a empresária e professora Maria do Carmo, ambos da direita bolsonarista



    No tempos atuais, seu mais novo alvo é mais representante da direita, o vereador Salazar que decidiu fazer críticas ao Prefeito de Manaus. Pergunto de novo, quem será quq está pagando a conta?



    (...).” (eDOC 7, pp. 28-30; grifos nossos)



    Ora, as informações divulgadas pela parte reclamante demonstram o nítido propósito de difamação fundada na correlação entre a beneficiária e às práticas de propaganda promovidas por Joseph Goebbels na Alemanha nazista, sem qualquer fundamento, estampando, inclusive, imagem apelativa da ora beneficiária junto com a do ditador nazista.



    Não foi outra a conclusão do Juízo reclamado no ponto em que afirmou que “não se coaduna com o regular exercício de um direito a aludida relação/vinculação a uma doutrina tão deletéria quanto o nazismo, com influência sobre a opinião pública a respeito dos envolvidos”. (eDOC 6, p. 3)



    Como se sabe, a relação entre a liberdade de expressão e de comunicação, de um lado, e outros valores constitucionalmente protegidos, de outro, pode gerar situações conflituosas, a chamada colisão de direitos fundamentais (Grundrechtskollision). Nesse contexto, no processo contínuo de afirmação, positivação e concretização da liberdade de imprensa, o Poder Judiciário cumpriu e segue a cumprir papel decisivo na interpretação e aplicação de princípios constitucionais eventualmente conflitantes. 



    No caso dos autos, diante dos excessos cometidos pela parte reclamante, entendo que a decisão questionada, ao ordenar a retirada das reportagens do ar, fixando multa por descumprimento, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Assim, a utilização da via reclamatória para atender à pretensão do reclamante revela-se inadequada, uma vez que a decisão se alinha ao entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADPF 130.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. DECISÃO PELA QUAL SE FUNDAMENTA E PROMOVE A ADEQUADA PONDERAÇÃO ENTRE O BLOCO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA E O DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. 1. Esta Suprema Corte inadmite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado promoveu adequada ponderação entre o bloco dos direitos de liberdade de imprensa e o dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 66.383 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51.514 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 32.052 de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (‘BLOG’) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...)”. (Rcl 15.243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.10.2019)



    Inadmissível, pois, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente